Tribunal: TCU
Processo: 025.285/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JOSÉ MUCIO MONTEIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da competência e da possibilidade de supressão, sem contrapartida financeira, de direitos conferidos à União por meio de ações de classe especial (golden shares) criadas quando da desestatização de companhias federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de consulta acerca da competência e da possibilidade de supressão, sem contrapartida financeira, de direitos conferidos à União por meio de ações de classe especial ( golden shares ) criadas quando da desestatização de companhias federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo revisor, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1o e 2o, e no art. 265 do Regimento Interno do TCU; 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXV, do Regimento Interno do TCU, 99 e 100 da Resolução-TCU 259/2014, responder ao consulente que: 9.2.1. não existe previsão legal para a extinção de ações de classe especial, tampouco competência definida para quem poderá extinguir esses direitos, de sorte que tal matéria deve ser tratada no âmbito do Poder Legislativo, inclusive com relação a eventual necessidade de compensação financeira à União; 9.2.2. não existe legislação específica que disponha sobre as competências relativas aos direitos específicos relacionados no Parecer PGFN/CAS/960/2017, de modo que tais competências não se incluem entre as atribuições do Ministro de Estado da Fazenda; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014.